Tribunal: TJMT
Processo: 1027060-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027060-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (AGRAVADO), ALCOMAT COMPANHIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 00.830.752/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Omissão na decisão quanto à atualização monetária de valores a serem restituídos. Fixação do índice de correção e do termo inicial. Provimento.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo a devolução de valores sem previsão de correção monetária.

2.
A agravante busca a fixação da correção com definição de índice e termo inicial. A agravada se opõe, alegando ausência de mora e pagamento parcial já efetuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária na decisão que determinou a devolução
de valores
; (
ii
) o índice aplicável e o termo inicial da atualização; (
iii
) a incidência de juros legais sobre eventual saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Omissão configurada quanto à fixação da correção monetária, necessária para viabilizar o cálculo exequível da obrigação.

5.
A correção monetária tem natureza compensatória e incide desde o prejuízo patrimonial, independentemente de mora ou pedido expresso (CC,
arts
. 389 e 395; Súmula 43/STJ).

6.
Aplica-se o INPC até 29.08.2024, conforme tabela do TJMT, e o IPCA/IBGE a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

7.
Os juros moratórios incidem a partir da intimação para pagamento do saldo apurado, nos termos do art. 397 do CC, calculados com base na Selic, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que determina restituição de valores deve prever correção monetária, como decorrência legal e requisito para cálculo exequível. 2. A correção monetária incide desde cada desembolso indevido,
para preservar o valor real da obrigação. 3. Juros moratórios incidem após a intimação para pagamento, conforme taxa legal vigente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 389, 395 e 397; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1.013, 1.022, II, e 524, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; TJMT,
AgRg
no AI 1016891-22.2021.8.11.0015, Rel. Dirceu dos Santos, DJE 27.08.2025; TJMT, AI 1020957-64.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Usimat
Destilaria de Álcool Ltda. contra decisão
do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro,
no Cumprimento de Sentença nº 0000187-19.2002.8.11.0046
,
que rejeitou embargos de declaração opostos para suprir omissão quanto à atualização monetária de valores a serem restituídos pela então administradora-depositária
Zapaz
Administração Judicial Ltda., mantendo apenas a determinação de devolução integral e o indeferimento de parcelamento.

Na origem, em 2018, foi deferida penhora sobre percentual do faturamento da executada, com nomeação da
Zapaz
como administradora-depositária, remunerada em R$ 10.000,00 mensais. Em 21/08/2019 a nomeação foi revogada, limitando-se a remuneração ao montante global de R$ 30.000,00. A executada afirma ter desembolsado R$ 98.770,00 e pleiteou a restituição da diferença. Intimada, a administradora requereu parcelamento, que foi indeferido. Em 15/01/2025, o Juízo determinou a devolução integral em 15 dias, sem menção à correção monetária. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão e de inaplicabilidade do art. 1.022 do CPC ao caso.

Em suas razões, a agravante sustenta omissão quanto à correção monetária, aduzindo a retenção dos valores por período prolongado e a necessidade de recomposição do valor da moeda para evitar enriquecimento sem causa, afirmando que a atualização é decorrência legal.
Requer o provimento do recurso para que se fixe a incidência de correção monetária, com definição do índice e do termo inicial.

A agravada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de inépcia por suposto pedido genérico quanto a índice e termos inicial e final da correção e dos juros.
No mérito, pugna pelo
não provimento
, sustentando ausência de mora e de base legal para atualização no caso concreto, e
noticia
que, após o indeferimento do parcelamento, efetuou depósito judicial do valor de R$ 68.770,00 em 11/02/2025. Subsidiariamente, requer, em caso de provimento, a aplicação da taxa Selic a partir da publicação da decisão que ordenou o pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR DE INÉPCIA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravada sustenta a inépcia do recurso por ausência de pedido certo e determinado, alegando que a agravante não indicou o índice de correção, os marcos inicial e final da incidência, nem a natureza dos juros pretendidos
.

O pedido recursal está suficientemente delimitado à integração d
a decisão
para fixação da correção monetária e de seu termo inicial, providência que se insere no âmbito da atividade jurisdicional de complemento e exequibilidade da decisão, não havendo exigência legal de indicação prévia e exaustiva de índice específico pelo recorrente.

A definição do índice e do marco temporal resulta da aplicação do direito aos fatos incontroversos, nos termos dos
arts
. 322, 324 e 489, §1º, do CPC, legitimando-se a atuação do tribunal pela prerrogativa de aplicar o direito ao caso concreto, respeitada a
devolutividade
recursal prevista no art. 1.013. Inexistente prejuízo processual, não se configura inépcia por suposta falta de especificidade do pedido.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da petição recursal.

V O T O
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se à integração da decisão que determinou a restituição, visando explicitar a incidência da correção monetária, com definição de índice e termo inicial, e, se cabível, de juros moratórios. Superada a discussão sobre o parcelamento, em razão do indeferimento posterior e do depósito do principal, resta apenas a recomposição do valor da moeda.

A correção monetária não possui natureza sancionatória, mas estritamente compensatória, funcionando como mecanismo de preservação do valor real da obrigação. Decorre automaticamente da desvalorização da moeda e incide desde o momento em que há prejuízo patrimonial, independentemente de configuração da mora ou de pedido expresso, conforme previsto nos
arts
. 389 e 395 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETENÇÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A incidência de correção monetária sobre valores devidos não configura julgamento ultra petita quando a pretensão de restituição envolve obrigação pecuniária vencida, sendo a atualização monetária decorrência legal, ainda que não expressamente requerida.

(N.U 1016891-22.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

A
fixação explícita é necessária à viabilização de cálculo exequível, nos termos do art. 524, §2º, do Código de Processo Civil, conferindo efetividade prática à decisão judicial
, de modo que o
silêncio do pronunciamento judicial acerca do índice aplicável e do marco temporal configura omissão integrável nos termos do art. 1.022, II, do mesmo diploma
e compromete a suficiência da fundamentação prevista no art. 489, § 1º, incisos IV e VI.

Não se sustenta a pretendida
aplicação da SELIC como índice único para correção e juros,
pois
com a edição da Lei nº 14.905/2024
,
o sistema legal passou a distinguir os critérios, adotando o IPCA/IBGE como índice de correção monetária, nos termos do art. 389,
p.u
.
, do Código Civil, e a taxa legal de juros, conforme o art. 406 do mesmo diploma, cuja apuração segue regulamentação específica
. É
vedada a cumulação da SELIC com outro indexador no mesmo período, sob pena de desvirtuar essa lógica normativa, já que a SELIC contém componente inflacionário, o que pode gerar
bis in idem
quando combinada com correção monetária ou, em sentido oposto, resultar em
subcompensação
se utilizada de forma isolada.

Para fins de atualização monetária, adota-se, até 29/08/2024, o INPC, em conformidade com a Tabela de Fatores de Atualização Monetária do TJMT; a partir de 30/08/2024
,
início de vigência da Lei nº 14.905/2024
,
aplica-se o IPCA/IBGE como índice de correção monetária, nos termos dos
arts
. 389
,
p.u
.
, c/c art. 395 do Código Civil.

“A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve observar o IPCA, inclusive para obrigações em curso.” (N.U 1020957-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Também n
ão procede a pretensão da
agravada
de fixar o termo inicial da correção monetária na data da publicação da decisão que determinou o pagamento (21/06/2025). A correção
não tem natureza sancionatória, mas estritamente
recompositória
e visa preservar o valor real da obrigação desde o efetivo prejuízo (
arts
. 389 e 395 do Código Civil), o que, no caso, ocorreu em cada desembolso acima do limite remuneratório fixado, e não apenas com a posterior decisão judicial.

Tomar essa data como marco inicial suprime parte relevante da perda inflacionária já sofrida, contrariando o entendimento consolidado de que a atualização incide desde o prejuízo (Súmula 43/STJ), além de comprometer a
recomposição integral
.

No que tange aos juros moratórios, tratando-se de mora
ex
persona
(CC, art. 397), sua incidência somente se aperfeiçoa após a
intimação específica para pagamento da diferença apurada. A partir de então, aplica-se a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, observada
regulamentação aplicável, vedada
a cumulação da S
elic
com outro indexador de no
mesmo
período
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para integrar a decisão recorrida, fixando a correção monetária
com termo inicial na data de cada desembolso efetuado à administradora-depositária acima do limite remuneratório fixado
(R$ 30.000,00),
cessando a atualização sobre a parcela depositada em
11/02/2025
e prosseguindo apenas sobre o saldo remanescente
, aplicando-se o INPC
até
29/08/2024 e o IPCA/IBGE a partir de 30/08/2024.

Determino que, apurada a diferença pela Contadoria, a administradora seja intimada a pagar o valor em 15 dias, sob pena de incidência de juros legais (SELIC, deduzido o IPCA), desde a intimação até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025